Tribunal: CARF
Processo: 10380.905478/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905478/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.074 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte trouxer aos autos os elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (“DRJ/RPO”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905478/2012-04
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
16835.06251.150108.1.3.02-1047, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2004.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido em
parte, tendo sido homologada parcialmente a DCOMP 35220.32800.100608.1.3.02-
1879 e não homologada a DCOMP 33073.12114.120708.1.3.02- 2261, conforme se vê
abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada
de documentos, na qual alega e requer que:
FREITAS
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
sociedade
empresária,
CNPJ
02.212.508/0001-89, devidamente qualificada no processo em epígrafe, vem, por seus
advogados, MANIFESTAR INCONFORMIDADE com o lançamento de que trata o
processo em epígrafe.
1. Diz o despacho decisório que as retenções indicadas pela inconformada não teriam
sido comprovadas porque ausentes os recolhimentos pelas fontes retentoras. Dá como
infringido pela inconformada os artigos 168 do CTN e 60 da Lei n° 9.430/96.
2. De um lado, o lançamento em questão acata como bons e verdadeiros os
rendimentos que a empresa declarou e tributou perante o IRPJ, CSLL, Pis e Cofins,
com base nas informações prestadas também pelos adquirentes dos serviços da
inconformada; mas não acata as parcelas que os tomadores de serviço haviam de ter
recolhido.
3. Em verdade, a inconformada não tem qualquer responsabilidade pelo recolhimento
que compete ás fontes retentoras. Auditá-las e, por certo, conferir-lhes a regularidade
do lançamento, é matéria privativa da autoridade fiscal:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
4. Deveras, no instante em que a inconformada avocar-se do direito de fiscalizar as
fontes retentoras estará incidindo no tipo penal "Usurpação da função pública, art.
328 do CP", posto que essa atividade é privativa da autoridade do lançamento.
5. Por estas razões, pede-se que a tarefa de comprovar o recolhimento do tributo seja
atribuída a quem de direito, isto é, às fontes pagadoras, considerando assim
improcedente o lançamento de que trata este processo.
Em sessão de 28/11/2019, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
Ressalte-se que muito embora o despacho decisório tenha deixado de reconhecer
parcelas de crédito de dois tipos, (A) a primeira de estimativa compensada com saldo negativo
de período anterior e a segunda (B) de retenções na fonte realizadas por terceiros, o contribuinte
somente contestou os valores não confirmados de retenções na fonte, pelo que a matéria
referente aquele primeiro tipo foi tida como incontroversa.
Já com relação às retenções na fonte, a instância a quo ressaltou que os
comprovantes de retenção anexados aos autos pelo contribuinte não poderiam ser considerados
posto que emitidos em face de uma outra pessoa jurídica, cujo CNPJ não coincidiria com o do
contribuinte. Ademais, não constaria qualquer informação no sistema DIRF a respeito das
retenções pendentes de confirmação pelo despacho decisório.
Segundo consta dos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 114/115 do e-
processo):
No caso em questão, o Contribuinte trouxe aos Autos diversos comprovantes de
retenção, entretanto, em todos eles, quem consta como fornecedora do serviço é a
empresa Fortbrasil Fomento Comercial Ltda, CNPJ 00.324.591/0001-52, e não a
Impugnante. Além disso, nos comprovantes, não consta o nome do responsável nem a
assinatura. Portanto, tais documentos não servem para comprovar as retenções
informadas em DCOMP e não confirmadas pelo Despacho Decisório.
Apesar disso, as informações dos comprovantes poderiam ser supridas pelas contas
prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
– DIRF, instrumento hábil a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

Porém, em consulta ao sistema DIRF (cópia abaixo), não há o registro de retenções
realizadas por nenhum dos CNPJs informados pelo Contribuinte em DCOMP como
fontes pagadoras.

Vejamos:

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer em
síntese:
(A) a nulidade do acórdão da DRJ/RPO em razão da ausência de motivação
completa;
(B) no mérito adverte que a responsabilidade pela comprovação das retenções
seria das fontes pagadoras e não do contribuinte, o qual, caso pretende-se avocar-
se do direito de fiscalização tais pessoas, estará incidindo no tipo penal previsto
no art. 328 do CP de usurpação de função pública.
(C) por fim, pleiteia a sua intimação acerca do julgamento do presente recurso
voluntário para que seja realizada sustentação oral.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/12/2019 (fls. 120 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

30/12/2019 (fls. 122 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria posta em discussão nos presentes autos não demanda maiores
complexidades, resumindo-se basicamente ao pleno e efetivo reconhecimento de retenções na
fonte supostamente sofridas pelo contribuinte em decorrência do auferimento de receitas pela
prestação de serviços a outras pessoas jurídicas (código de receita 5944), bem como de receitas
de aplicações financeiras de renda fixa (código de receita 3426).
De início, o contribuinte pleiteia pelo reconhecimento da nulidade do acórdão
recorrido em razão de uma suposta ausência de motivação completa. Segundo informa o
contribuinte (fls. 128 do e-processo), a r. decisão ora recorrida é nula, pois deixou de analisar
todas as causas de decidir apresentadas na manifestação de inconformidade. E conclui que (fls.
130 do e-processo), da mera leitura da r. decisão recorrida, nota-se que os D. Julgadores não
realizaram a apreciação de todos os argumentos apresentados nos autos, sejam eles relativos à
nulidade do lançamento, ao mérito objeto de discussão. Não houve, portanto, a apreciação de
nenhum dos argumentos despendidos pela ora Recorrente em sua defesa, especialmente quanto
a motivação das supostas infrações imputadas pela autoridade fiscal.
Em que pese o exposto, não foi constatado por este Conselheiro Relator qualquer
tipo de nulidade no acórdão proferido pela DRJ/RPO. A referida argumentação, aliás, causa até
mesmo perplexidade, posto que a manifestação de inconformidade do contribuinte (fls. 63/64 do
e-processo) possui apenas duas folhas e um único argumento jurídico, qual seja, o de que o
contribuinte não teria qualquer responsabilidade pela comprovação das retenções efetuadas por
terceiros, o que, caso fosse considerado, acarretaria verdadeira usurpação da função pública, nos
termos do artigo 328 do Código Penal.
Vejamos mais uma vez o que consta da mencionada peça de defesa:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

Não é preciso muito esforço para ao deparar-se com o acórdão recorrido, verificar
que os fundamentos jurídicos os quais refutam o argumento do contribuinte se encontram muito
bem expostos, senão vejamos (fls. 113/114 do e-processo):
Pois bem, para o deslinde da questão relativa às retenções não confirmadas, há que se
consignar inicialmente que, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional
(CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária,
na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
O tributo retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o Contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988
do RIR/2018):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Regulamento do Imposto de Renda/99
“Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
No caso em questão, o Contribuinte trouxe aos Autos diversos comprovantes de
retenção, entretanto, em todos eles, quem consta como fornecedora do serviço é a
empresa Fortbrasil Fomento Comercial Ltda, CNPJ 00.324.591/0001-52, e não a
Impugnante. Além disso, nos comprovantes, não consta o nome do responsável nem a
assinatura. Portanto, tais documentos não servem para comprovar as retenções
informadas em DCOMP e não confirmadas pelo Despacho Decisório.
Mais uma vez, para que não sobrem dúvidas, não é preciso maior esforço para
concluir que a responsabilidade pela comprovação da retenção é sim do contribuinte e não do
terceiro e que não haveria que se falar no caso em “usurpação de função pública”. Ora, a
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

legislação é expressa ao atribuir ao contribuinte a reponsabilidade pela comprovação da liquidez
e certeza do direito creditório o qual se pretende utilização. Para mais, consta tanto da Lei no
7.450/1985, como do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, a obrigatoriedade de o
contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora na hipótese de se
pretender a sua utilização para compensação. Ressalte-se até mesmo que tal obrigatoriedade vem
sendo relativizada por este Conselho Administrativo o qual tem exigido apenas a prova
inequívoca da retenção, independente se pelo comprovante ou por outros documentos que
efetivamente façam essa comprovação.
Perceba-se, portanto, não existir qualquer tipo de usurpação de função pública,
tratando-se então de verdadeira obrigação legal do contribuinte exigir da fonte pagadora a
emissão do referido comprovante.
Embora a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do tributo não seja
do contribuinte, a possibilidade de compensação encontra-se vinculada à efetiva demonstração
de que ele realmente recebeu os valores descontadas as retenções.
Com efeito, o reconhecimento de direito creditório, relativo a saldo negativo
apurado no final do período, para ulterior compensação com débitos vencidos ou vincendos,
condiciona--se à demonstração de sua certeza e liquidez, o que inclui a comprovação das
retenções na fonte levadas à dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, nos termos da legislação de regência. Admite--se a utilização das retenções na
fonte como dedução na apuração da exação fiscal ao final do período, quando comprovada a
ocorrência da retenção por meio dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras em nome do beneficiário, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF, e desde
que comprovado, ainda, o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos que
sofreram as retenções.
Nesse sentido, destaque-se inclusive a redação da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Com efeito, há de se ressaltar que haverão situações nas quais o contribuinte irá
solicitar, mas poderá não receber tais comprovantes das fontes pagadoras e em tais situações o
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

contribuinte não poderá ser penalizado pela omissão desses terceiros, razão pela qual tem-se
admitido a apresentação de outros documentos que comprovem o recebimento dos valores
líquidos, como por exemplo a apresentação de notas fiscais, acompanhadas dos extratos
bancários os quais confirmem o recebimento dos valores líquidos.
A escrituração mantida e devidamente suportada por documentos hábeis mostra-
se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídica, sendo norma
positivada por meio do artigo 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, abaixo reproduzido:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no § 1o.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Assim, a ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual
seja, o informe de rendimentos e a DIRF não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que
outros meios possam provar a retenção e recolhimento do tributo.
É absolutamente ilógico cercear o direito de defesa do contribuinte, quando a
emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda
Retido na Fonte encontra-se fora de sua alçada, vez que se trata de ônus da fonte pagadora
(obrigação acessória de um terceiro). Se não deu causa à inexistência da prova, pode o
contribuinte buscar, nos meios legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a
retenção dos tributos.
Não há como prejudicar um contribuinte por infração cometida por outro. No
caso, negar o direito de aproveitamento de retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um
rendimento em razão de a fonte pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe
fornecer o respectivo comprovante de rendimentos e de retenção na fonte.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer em
função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o direito ao
aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com outros meios de
prova
Destaque-se, contudo, que, em se tratando de processo de reconhecimento de
direito creditório, cabe ao contribuinte o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito tributário,
como muito bem já destacado pela instância a quo.
Com isso, não tem razão o argumento do contribuinte de que o acórdão da
DRJ/RPO seria nulo por ausência de fundamentação. Aliás, o acórdão se encontrava tão bem
fundamentado, de modo a refutar todos os argumentos apresentados pelo contribuinte em sede de
recurso voluntário, que os seus fundamentos também servem para refutar os argumentos do
recurso voluntário, os quais são exatamente os mesmos anteriormente apresentados.
Com tudo o que já foi exposto até o momento, tem-se então que embora a
responsabilidade pela retenção do tributo seja da fonte pagadora, o seu aproveitamento pelo
sujeito que recebe os valores líquidos somente é possível na hipótese em que efetivamente
comprovada a retenção, ainda que não pelos comprovantes de retenção ou pela DIRF, mas por
outros documentos a disposição do contribuinte os quais se mostrem hábeis.
Tampouco há que se falar em ausência de usurpação de função pública no caso.
Repita-se mais uma vez, o contribuinte tem a obrigação de exigir das fontes a emissão dos
comprovantes. Com efeito, pode acontecer de mesmo assim elas não serem emitidas, de modo
que o contribuinte não pode ser penalizado por uma infração cometida por um terceiro. Em tais
situações, cabe ao contribuinte comprovar por outros meios que sofreu a retenção.
Por fim, quanto ao pedido para que o contribuinte seja intimado a respeito do
julgamento do presente recurso voluntário. É importante destacar que tal pleito não tem amparo
no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, esse que
regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso
administrativo fiscal federal, na forma do art. 37 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela
Lei no 11.941/2009.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

Nada obstante, é garantido às partes a publicação da pauta de julgamento no
Diário Oficial da União (“DOU”) e no site da internet do CARF, na forma do artigo 55,
parágrafo único, do Anexo II, do RICARF, devendo as partes ou seus patronos
acompanhar tais publicações, podendo, então, solicitar a realização de sustentação, nos termos
do previsto pelo artigo 61-A do RICARF, in verbis:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. Assim, não merece acolhida a
solicitação de sustentação realizada nos autos.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905478/2012-04

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital